Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL BARROS DA SILVA - CPF: 014.155.321-92 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMUNICADO PRÉVIO DE NÃO COMPARECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado que objetiva a reforma da sentença extintiva por contumácia, em decorrência de não comparecimento da parte Recorrente em audiência de conciliação.

2.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

3. Ocorre que a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a desnecessidade da audiência e comunica que não irá comparecer para o ato.

4. Nesse sentido, verifico que o Recorrente e o Recorrido não compareceram a audiência, portanto, sem prejuízo, motivo pelo o qual a extinção é medida excessiva.

5. Dessa forma a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para prosseguimento do feito.

6. Remessa do feito ao Juízo de Origem.

7. Sentença anulada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado que objetiva a reforma da sentença extintiva por contumácia, em decorrência de não comparecimento da parte Recorrente em audiência de conciliação.

A Recorrida, devidamente intimada não apresentou as contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021